Tribunal: TJSP
Processo: 2271197-26.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Sergio da Costa Leite
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. R. decisão que acolheu parcialmente a impugnação. Pretensão de reconhecimento da insuficiência da garantia existente nos autos e a ocorrência de fraude à execução, com a consequente determinação de penhora de imóvel. Desacolhimento. Para o pronto reconhecimento da fraude à execução, dentre outros requisitos, é necessário que a alienação impugnada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. R. decisão que acolheu parcialmente a impugnação. Pretensão de reconhecimento da insuficiência da garantia existente nos autos e a ocorrência de fraude à execução, com a consequente determinação de penhora de imóvel. Desacolhimento. Para o pronto reconhecimento da fraude à execução, dentre outros requisitos, é necessário que a alienação impugnada tenha ensejado situação de inviabilidade de quitação do débito pelo devedor. Caso concreto em que, além da constrição relacionada a um imóvel, ofertou o executado outros dois, que em tese ensejariam a satisfação da obrigação. Ausência de justificativa do agravante quanto à eventual não aceitação de tais imóveis. A existência de penhoras anteriores relacionadas ao imóvel já constrito não impede nova constrição, observando-se apenas a ordem de preferência entre os credores. Dissonância entre avaliações do imóvel já constrito que deve ser mais bem esclarecida. Necessidade de solução prévia da questão relacionada à aptidão dos imóveis oferecidos e já penhorado para a satisfação da obrigação, para somente então, se o caso, analisar a possibilidade de alienação fraudulenta de terceiro imóvel indicado pelo agravante. R. decisão mantida. Recurso desprovido.